Tribunal: STF
Processo: ARE 1304900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO ,DE ITAJAL USUCAPIÃO. IMÓVEL SOBREPOSTO A ÁREA RESERVADA À VIA PÚBLICA EM PROJETO DE LOTEAMENTO. SUSTENTADA IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS. LOTEAMENTO APROVADO E REGISTRADO EM 1956. PREEXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO NA GLEBA QUE GEROU DIREITO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DOS OCUPANTES. LOTEADORES QUE, EMBORA TENHAM ADQUIRIDO A PROPRIEDADE DA GLEBA, NÃO EXERCIAM POSSE SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL NO MOMENTO DA APROVAÇÃO DO PROJETO. FATO QUE COMPROMETE A VALIDADE DO REGISTRO. IMPLANTAÇÃO PARCIAL DO LOTEAMENTO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM REIVINDICAR A ÁREA POR MAIS DE CINCO DÉCADAS. ARRUAMENTO EXECUTADO, COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, SEM OBSERVÂNCIA DO PROJETO ORIGINAL. EXECUÇÃO DE RUA PARALELA SITUADA A 12,42 METROS DO PROLONGAMENTO PROJETADO DA RUA RECLAMADA. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESIDÊNCIAS NO ALINHAMENTO DA VIA PROJETADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE AFASTAM A INCORPORAÇÃO DA ÁREA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DO REGISTRO DO LOTEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS QUE NÃO INCIDE NA HIPÓTESE. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO DE USUCAPIÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO INEQUÍVOCO ACERCA DO SISTEMA VIÁRIO. INTIMAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 943 DO CPC/1973. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.
    Por todas essas razões, isto é, diante da dúvida em relação à validade do registro do loteamento, da inércia do Município de Itajaí em reivindicar o bem por mais de cinco décadas, da implantação de outra via pública com idêntica função a 12,42 metros de distância, caracterizando desvio, bem como da existência de outras residências alinhadas ao prolongamento projetado da rua em discussão, inviável prevalecer a incorporação da área ao patrimônio municipal, nos termos dos artigos 17 e 22 da Lei n° 6.766/1979, devendo ser reconhecido o caráter privado do bem”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente